Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-18.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA MENDES - CPF: 988.681.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 041.795.261-90 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO OPORTUNIZADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. U
ma vez constatado defeito sanável na petição inicial, é imprescindível que o juiz dê oportunidade a parte autora para que promova à emenda no prazo legal. Somente após eventual descumprimento da determinação é que cabe indeferi-la
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000982-18.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”

(Proc. nº 1000982-18.2017.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A,
extinguiu o processo por abandono
, nos termos do art. 485, III, do CPC
, após transcurso “
in albis
” do prazo conferido à autora para dar andamento ao feito
(cf. Id. nº 55579535 - pág. 1).

O apelante
alega que houve precipitação da MMª. Juíza quanto à extinção do feito, já que não houve
prévia intimação pessoal da parte autora, violando os princípios da celeridade e da economia processual e, também, sem que houvesse requerimento da parte contrária, o que é vedado pela Súmula 240 do STJ.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
(cf. Id.
nº 55579537 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 56290495, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

No caso, a presente ação foi ajuizada em 12/02/2017 e no curso da demanda, especificamente em 03/03/2020, o autor atingiu a maioridade civil sendo necessária à regularização de sua representação processual, por este fato, a MMª. Juíza determinou à intimação do autor para que ele trouxesse aos autos “nova procuração outorgando poderes ao causídico Lemir Feguri” (cf. Id. nº 55579533 - Pág. 1).

Sucedeu, porém, que referido comando judicial sequer foi disponibilizado/publicado via imprensa (DJe), tampouco houve a prévia intimação pessoal da parte autora para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo, como também não consta dos autos qualquer provocação da ré quanto à extinção do feito por abandono, hipótese que contraria diretamente o entendimento da súmula 240 do STJ.

Os tribunais pátrios, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente se pronunciam quanto à imprescindibilidade de haver prévio requerimento da parte contrária, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto por abandono.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, o autor/apelante não teve a chance de suprir a falta antes que o processo fosse julgado extinto e, de qualquer forma, ele sequer havia sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo que a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da autora, que, repita-se, não foi intimada para dar andamento ao feito, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela Seguradora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020